Tribunal: TJBA
Processo: 8020296-15.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020296-15.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: G. R. R. e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA AUTISMO. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Elisangela Pereira Rodrigues e G. R. R., para condenar a operadora de plano de saúde a autorizar e custear tratamento médico multidisciplinar para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme relatório médico ID 485108876, com confirmação da tutela de urgência anteriormente deferida, e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Determinou-se a realização do tratamento no Instituto Navarro, ante a ausência de comprovação de rede credenciada apta pela ré. O pedido referente a assistente terapêutico em ambiente escolar foi julgado improcedente. (ID87409095)

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legitimidade passiva da operadora do plano de saúde, a obrigatoriedade de cobertura do tratamento multidisciplinar indicado, a aplicabilidade de carência contratual e do rol de procedimentos da ANS, a possibilidade de realização do tratamento fora da rede credenciada com custeio integral, e a configuração de dano moral indenizável decorrente da negativa de cobertura. (ID87387631)

III. Razões de decidir
3. A Bradesco Saúde integra a cadeia de fornecimento dos serviços de assistência à saúde, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.
4. A sentença corretamente afastou a aplicação da cláusula de carência, considerando o caráter de urgência da situação e a incidência do art. 12, V, “c”, e do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998, além da Súmula 597 do STJ. (ID87387770)
5. A cobertura de tratamento multidisciplinar para TEA é obrigatória, nos termos da RN nº 539/2022 da ANS, sendo o método ABA incluído no plano terapêutico médico. A ausência de referência a técnicas específicas na sentença inviabiliza reforma quanto à cobertura.
6. Constatada a ausência de comprovação de rede credenciada apta a fornecer o tratamento prescrito, é legítima a condenação ao custeio integral no Instituto Navarro, conforme decidido.
7. A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, é proporcional e adequada à situação de negativa indevida de cobertura de tratamento essencial, conforme parâmetros jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso
C
onhecido e
Não Provido
.
Tese de julgamento:

"É legítima a inclusão da operadora de plano de saúde no polo passivo de ação que discute negativa de cobertura de tratamento, diante da sua participação na cadeia de fornecimento de serviços de assistência à saúde."

"A negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito para criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob alegação de carência contratual ou de ausência no rol da ANS, configura prática abusiva, sendo devida a cobertura e cabível a indenização por danos morais."

"A ausência de comprovação de rede credenciada apta ao tratamento impõe à operadora o dever de custeio integral em instituição não referenciada."

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 34; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “c” e 35-C, I
.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 597 do STJ
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8020296-15.2025.8.05.0001
, em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BRADESCO SAÚDE S/A
e parte(s) recorridas
ELISANGELA PEREIRA RODRIGUES e G. R. R.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 08 de Setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator